Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-25.2020.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001135-25.2020.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA ALVES PIZZE - CPF: 977.241.221-72 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA -
PRELIMINAR REJEITADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento à Apelação.

A agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de a realização de prova pericial era essencial ao deslinde da controvérsia.

Insurge-se contra a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Contraminuta no ID
111162469.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante aduz que o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa, pois era essencial para o deslinde do caso.

Todavia, o sistema processual é regido pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, segundo o qual o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC) (AgRg no AREsp: 587855/DF).

E o indeferimento da prova, por si só, não configura cerceamento de defesa se não demonstrada a necessidade da sua realização.

Rejeito a preliminar
.

A agravante foi condenada à multa por litigância de má-fé, com amparo nos arts. 80, incisos II, III e VII, e 81, do CPC, que estabelecem o seguinte:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

(...)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Ao ingressar com a demanda, afirmou não reconhecer o empréstimo consignado que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário.

O réu anexou prova documental da contratação, com isso a lide foi julgada improcedente e a autora condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ademais, em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas
28
Ações ajuizadas pela agravante sob o mesmo argumento, várias delas contra as mesmas instituições financeiras, o que demonstra que se trata de aventura jurídica, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Assim, é evidente que alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo para o enriquecimento ilícito, além de interpor a Apelação com intuito protelatório.

Desse modo, a clara litigância de má-fé resultou na cominação da multa descrita no art. 81 do CPC, a qual mantenho nesta oportunidade.

Ademais, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho à agravante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021